Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DE IMÓVEL EM EDITAL DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela TERRACAP contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança, determinando a exclusão de imóvel de edital de licitação em razão de pendência de processo de regularização.
2. A embargante alegou omissão quanto à análise da comunicação formal prevista no art. 12-A da Lei Distrital no 7.153/2022, bem como ausência de enfrentamento da sequência fático-normativa que culminou na publicação do edital de decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da comunicação formal exigida por lei;
ii) Avaliar se houve omissão na apreciação da sequência de atos administrativos que antecederam a licitação;
iii) Examinar a suficiência da fundamentação para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes, com fundamentação suficiente.
5. A exigência legal de comunicação formal à empresa beneficiária não se satisfaz com publicação oficial ou notificações genéricas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJDFT.
6. A alegação de omissão revela-se mero inconformismo com o resultado do julgamento. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão implícita da matéria suscitada nos embargos, ainda que não expressamente mencionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos invocados não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para resolver a controvérsia. 2. A exigência de comunicação formal prevista no art. 12-A da Lei Distrital no 7.153/2022 não se satisfaz com publicação oficial ou acesso aos autos, exigindo notificação específica à empresa beneficiária. 3. O art. 1.025 do CPC supre eventual ausência de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei no 12.016/2009, art. 1o; Lei Distrital no 7.153/2022, art. 12-A.